Tribunal: TJPA
Processo: 0002943-77.2013.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002943-77.2013.8.14.0063

APELANTE: MARCOS JORGE DOS SANTOS, MAX SANTIAGO DOS SANTOS, FELIPE MONTEIRO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE.
A prova testemunhal e documental colhida em juízo demonstrou que foram desferidos diversos tiros contra as vítimas (que se encontravam em uma embarcação), com a intenção de subtrair o
vale
que os mesmos iriam receber naquele dia, sendo que as respectivas feridas foram a causa da morte. Por isso, provadas a autoria e a materialidade do crime, o pedido de absolvição não pode ser acolhido. Condenação mantida.

DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AOS APELANTES. REDUÇÃO CABÍVEL. Merece prosperar a redução da pena-base
aplicada aos apelantes pois a
obtenção de vantagem econômica indevida e a morte dos ofendidos são elementares do tipo penal e não poderiam ser utilizadas para valorar, na fixação da pena base, todavia, esse procedimento não foi observado, ocorrendo
bis in idem
. Penas do critério trifásico redimensionadas em favor dos apelantes nos termos da fundamentação. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por FELIPE MONTEIRO BARBOSA, MARCOS JORGE DOS SANTOS e MAX SANTIAGO DOS SANTOS, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §3º c/c artigo 14, II do Código Penal.

Narra denúncia que no dia 10/07/2013, por volta das 18h30min, a vítima FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA, iria realizar o pagamento dos funcionários em um barco de sua propriedade, nomeado de “pindoba”, a qual encontrava-se aportada em uma fábrica de gelo e camarão, de propriedade do Sr. de prenome Clairton, localizada do bairro Arapiranga.

Aduz, ainda, a peça acusatória que os tripulantes foram surpreendidos pelos três réus que munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto contra a embarcação. Ato contínuo ouve luta corporal entre os funcionários do barco e os meliantes, sendo disparados diversos tiros de arma de fogo, calibre 38, pelos réus, que atingiram os tripulantes FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA, vulgarmente chamado de “ASSIS”, pelas costas, perto da região da nuca e outro atingiu a vítima FREDSON CARLOS TAVARES DA CRUZ, tendo ambas vindo a óbito em decorrência dos ferimentos. Os acusados empreenderam fuga do local, sendo posteriormente capturados.

A denúncia foi recebida (ID 8592900), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando os apelantes nos seguintes termos:

FELIPE MONTEIRO BARBOSA
: à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa;

MARCOS JORGE DOS SANTOS
: à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa;

MAX SANTIAGO DOS SANTOS
: à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 30 (tinta) dias multa.

Inconformados com o
decisum
condenatório os acusados manejaram o presente recurso, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas. Supletivamente, objetivam reforma na dosimetria da pena em relação ao réu Felipe que seja fixada a pena base mais próxima ao mínimo legal e com relação aos réus Marcos e Max que seja reduzida ao mínimo legal, diante das circunstâncias e consequências do crime, foram valoradas desfavoráveis sob a mesma fundamentação, caracterizando
bis in idem
(ID nº 8593137).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, afim de que sejam mantidas todas as disposições da sentença condenatória (ID 8593137).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luis César Tavares Bibas, que opinou pelo conhecimento e improvimento dos apelos (ID 9056448).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA:

A defesa dos apelantes
Felipe Monteiro Barbosa, Marcos Jorge dos Santos e Max Santiago dos Santos,
objetiva através do presente recurso de apelação, sua absolvição por insuficiência probatória.

Extrai dos autos as seguintes informações:

- No dia 10/07/2013, por volta das 18h30min, a vítima FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA, iria realizar o pagamento dos funcionários em um barco de sua propriedade, nomeado de “pindoba”, a qual encontrava-se aportada em uma fábrica de gelo e camarão, de propriedade do Sr. de prenome Clairton, localizada do bairro Arapiranga.

- A vítima encontrava-se no barco, com mais 11 tripulantes, os quais estavam esperando o pagamento dos seus “vales”, haja vista já terem viagem marcada.

- Em certo momento, os tripulantes foram surpreendidos por um indivíduo, identificado como MARCOS JORGE DOS SANTOS, que apontou uma arma de fogo em direção os mesmos e anunciou o assalto.

- Após o anuncio do assalto, os tripulantes partiram para cima do acusado MARCOS, e conseguiram desarma-lo e domina-lo, no entanto, foram novamente surpreendidos por FELIPE MONTEIRO BARBOSA, que começou a efetuar disparo com arma de fogo, calibre 38, de cima da escada da ponte da fábrica/deposito de camarão em direção a eles, tendo um dos disparos atingido a vítima FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA, vulgarmente chamado de “ASSIS”, pelas costas, perto da região da nuca e outro atingiu a vítima FREDSON CARLOS TAVARES DA CRUZ.

- Na tentativa de resgatar o denunciado MARCO, o seu irmão MAX SANTIAGO DOS SANTOS, entrou na embarcação, porem foi dominado pelos tripulantes, momento em que MAX pronunciava as textuais: “
POR FAVOR, NÃO ME BATAM NÃO, FOI MEU IRMÃO QUEM TEVE A IDEIA DE ROUBAR”
, tendo MARCOS conseguido se desvencilhar dos tripulantes e fugiu atirando-se na água.

- A tripulação passou a se preocupar em prestar socorro às vítimas, FRANCISCO DE ASSIS e FREDSON CARLOS, ocasião em que MAX SANTIAGO também conseguiu fugir jogando-se na água. A vítima FRANCISCO veio a óbito no mesmo dia, no Hospital Municipal de Vigia, e a vítima FREDSON foi transferida para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, onde ficou internada até 17/07/2013, quando veio a óbito.

De pronto verifico que não merece prosperar a alegação, a materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de ocorrência policial e pelo Laudo de necropsia médico legal (fls. 33/34 – ID nº 8592902), confirmando a morte das vítimas, provocadas pelos tiros desferidos quando do roubo ocorrido na embarcação em que as mesmas se encontravam, juntamente com outros tripulantes.

De igual modo, a autoria delitiva restou inconteste como se verifica nos depoimentos colhidos durante a fase judicial (trechos extraídos da sentença de ID 8593133), vejamos:

testemunha LUCIDALVA BORGES GURJÃO:
“Que seu marido, Fredson Carlos Tavares da Cruz, foi morto por disparo de arma de fogo efetuado na embarcação da vítima Francisco de Assis Rodrigues da Costa, em decorrência de roubo mal sucedido no local; que os tripulantes da embarcação receberiam vales (dinheiros) no referido dia”.

testemunha JURANDIR ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR:
“Que em diligências realizadas após a ocorrência do crime para a capturar dos responsáveis pela ocorrência narrada, identificou o denunciado MARCOS JORGE DOS SANTOS caminhando em via pública trajando somente uma calça jeans preta, inteiramente molhado, portando ainda um celular nas mesmas condições em seu bolo; Que, sabendo que os agentes criminosos teriam fugido do local pulando ao mar, abordoou-o e o levou à Delegacia; Que na Delegacia foi reconhecido como um dos autores do latrocínio”.

testemunha policial militar MARINALDO DE SOUZA PRIST:
“que participou das diligencias que resultaram na prisão do aqui réu Felipe Monteiro Barbosa, vulgo Mister M, que sua equipe teria sido informada por populares, que um dos agentes do crime narrado estava na casa de um pastor, e que pretendia se entregar as autoridades; quando da chegada ao local identificaram o nacional citado, tendo o mesmo seguido com os policiais a delegacia sem oferecer resistência; ainda foi recuperado com o mesmo a arma utilizada na ação.”

Assim, em que pese à negativa por parte da defesa, restou amplamente provado nos autos, que os apelantes cometeram o crime de latrocínio consumado, conforme bem descrito nos depoimentos das testemunhas e nos laudos juntados aos autos,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que as provas colhidas nos autos conduzem ao entendimento de que os insurgentes praticaram o delito previsto no artigo 157, §3º do CPB.

Conforme bem delineado na sentença, o réu Marcos Jorge foi capturado pelos policiais militares logo após o crime em circunstâncias que indiciam sua participação na ocorrência, pois estava completamente molhado, o que leva a crer que pulou no mar as pressas, conforme dito pelas testemunhas, esse teria sido o meio de fuga utilizado pelos criminosos. Por outro lado, o réu Max, igualmente, foi apontado e reconhecido pelas testemunhas como um dos assaltantes à embarcação anteriormente mencionada.

Como bem delineado no parecer ministerial (ID 9056448 - Pág. 6):
“A prova oral, portanto, é uníssona e segura, o que faz concluir que os apelantes tiveram participação no crime de latrocínio que teve como vítimas FREDSON CARLOS TAVARES DA CRUZ e FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA. Sobre o crime de latrocínio, a doutrina evidencia que a finalidade última de subtração patrimonial constitui-se em fator primordial e indispensável para a configuração do roubo qualificado pelo resultado morte ou lesão corporal grave, na espécie tendo se verificado a primeira.”

Neste sentido, igualmente são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas e até mesmo pelo depoimento do réu que não constituiu álibi em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Com efeito, acerca da tese defensiva de redução da pena ante a presença de atenuantes verifica-se que a Súmula 231, do STJ deve ser aplicada na 2ª fase da dosimetria de pena impossibilitando a redução da mesma abaixo do mínimo legal.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECE (7561567, 7561567, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em face dos apelantes, devendo ser mantidas todas as disposições sentenciais.

2. DOSIMTERIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE:

Supletivamente a defesa dos apelante objetiva a revisão das pena-bases, a fim de que esta seja reduzida. Vejamos:

2.1. - APELANTE FELIPE MONTEIRO BARBOSA
: pugna pela reforma da pena base, para que seja fixada mais próxima ao mínimo legal.

Verifico que o Juízo demandando fixou a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Reanalisando as circunstanciais judicias, a culpabilidade do réu é normal a espécie; não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu.

Há que se valorar negativamente as
circunstâncias
, eis que o apelante desferiu diversos tiros de resolver 38 em direção a embarcação, onde encontravam-se 11 trabalhadores, não se importando se ia atingir os que ali se encontravam, demonstrando total desprezo para com a vida e a ordem jurídica.

Os motivos e as
consequências
são inerentes ao tipo da penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas negativamente, uma circunstância deve permanecer desfavorável ao apelante (circunstâncias), razão pela qual,
redimensiono a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão 50 (cinquenta) dias-multa.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Passando a segunda fase da dosimetria da pena não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, verifique-se a presença de causa de diminuição prevista no artigo 14, II do Código Penal, a qual mantenho no patamar em que fora aplicada pelo Juízo em 1/3 (um terço) perfazendo foi a pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 33 dias-multa, patamar que torno definitivo.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, a teor do art. 33, § 2º,
‘a’
do CP. Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

2. 2. - APELANTE MARCOS JORGE DOS SANTOS
: pugna pela reforma da pena base, para que seja fixada no mínimo legal.

Verifico que o Juízo demandando fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Reanalisando as circunstanciais judicias, a culpabilidade do réu é exacerbada, devendo ser valorada de forma negativa, na medida em que planejou assaltar as vítimas e chamou outros dois comparsas, quando as mesmas estivesses em uma embarcação, cujo espaço e reduzindo de modo que impossibilitasse qualquer reação das mesmas, demonstrando ser pessoa extremamente perigosa e demonstrando total desprezo com a vida humana,
o que torna o delito ainda mais reprovável.

Não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu.

Os motivos, as circunstâncias e as
consequências
são inerentes ao tipo da penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas negativamente (culpabilidade), uma circunstância deve permanecer desfavorável ao apelante, razão pela qual,
redimensiono a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão 50 (cinquenta) dias-multa.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Passando a segunda fase da dosimetria da pena não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, verifique-se a presença de causa de diminuição prevista no artigo 14, II do Código Penal, a qual mantenho no patamar em que fora aplicada pelo Juízo em 1/3 (um terço) perfazendo foi a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 33 dias-multa, patamar que torno definitivo.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, a teor do art. 33, § 2º,
‘a’
do CP. Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

2. 3. - APELANTE MAX SANTIAGO DOS SANTOS
: pugna pela reforma da pena base, para que seja fixada no mínimo legal.

Verifico que o Juízo demandando fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Reanalisando as circunstanciais judicias, a culpabilidade do réu é normal a espécie; não há nos autos registro de
antecedentes criminais
dos réus passíveis de permitir a exasperação da pena-base; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu.

Os motivos, as circunstâncias e as
consequências
são inerentes ao tipo da penal; quanto ao
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar
já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena-base no mínimo legal em 20 (vinte) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

No que se refere à quantificação da dosimetria da pena na segunda fase, estão ausentes as circunstâncias agravantes, havendo uma circunstância atenuante (menoridade), a qual deixo de aplicar nos termos da sumula 231 do STJ, diante da pena-base já se encontrar no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, verifique-se a presença de causa de diminuição prevista no artigo 14, II do Código Penal, a qual mantenho no patamar em que fora aplicada pelo Juízo em 1/3 (um terço) perfazendo foi a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 33 dias-multa, patamar que torno definitivo.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, a teor do art. 33, § 2º,
‘a’
do CP. Igualmente não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Em face do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
tão somente para redimensionar as penas dos apelantes, nos termos da fundamentação supra, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/06/2022